Tribunal: TJSP
Processo: 1033115-74.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. São Paulo. IPTU. Pretensão de reconhecimento da imunidade tributária em favor da autora, fundação educacional, quanto ao IPTU incidente sobre bens imóveis de sua propriedade. Sentença de procedência. Irresignação do Município réu. Cabimento em parte. Imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. São Paulo. IPTU. Pretensão de reconhecimento da imunidade tributária em favor da autora, fundação educacional, quanto ao IPTU incidente sobre bens imóveis de sua propriedade. Sentença de procedência. Irresignação do Município réu. Cabimento em parte. Imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal que se aplica ao patrimônio 'sub judice', ainda que locado a terceiros, uma vez que vinculado ao custeio das finalidades precípuas da fundação educacional. Inteligência do art.150, §4o, da CF e da Súmula no724, do C. STF. Município que não se desincumbiu de ilidir a presunção da destinação dos imóveis e da renda deles obtida às finalidades essenciais de entidade. Empréstimo a estes autos da perícia produzida em feito diverso que já havia sido autorizado por esta C. Câmara, em julgamento de Agravo de Instrumento contra decisão proferida no curso da demanda. Prescrição, contudo, de parte do indébito que se pretende ver restituído. Ação ajuizada em 27/07/2016, quando já transcorrido o lustro prescricional relativo aos tributos recolhidos de 2009 a 2011. Incidência do art.168, I, do CTN. Sentença reformada nesse ponto. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em parte.